Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente ROSETE SANTOS (ID: 17909175). Devidamente intimados sobre os cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 19210965). O SINDIRETA concordou com as planilhas, conforme petição ID: 18446060. É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 9738581, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 17909175, destacando-se, desde logo, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (cópias anexas); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor da substituída ROSETE SANTOS (CPF 067.784.531-69), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9738580, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18446060 e autorizado no ID: 9738631. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos anuentes ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO será apreciado posteriormente. I. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador